Tribunal: TJDFT
Processo: 0746388-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE RESERVA DE CRÉDITO NO MOMENTO DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSO DE QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR contra a sentença que reconheceu "a incompetência deste juízo para processar e julgar a presente demanda, com fulcro no art. 26, inc. I, da Lei 11.697/2008 e, em consequência, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil" (ID 55212952).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID55212954). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, competência do juízo a quo para apreciação e julgamento da demanda, por se tratar, de ação de cobrança. Argui que a ré recebeu indevidamente os valores referentes ao precatório no 523/2000. Explica que a autora lhe cedeu, "por meio de ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS, lavrada pelo Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF, em 16/04/2001 – Registrada no Livro 2225-E, Folha 115 – Protocolo no 001449929, o crédito, no montante de R$ 8.571,38 (oito mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos), do precatório no 523/2000, expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, através do processo administrativo no 020.002.876/2000, resultante da Ação no 789/90, contra o Distrito Federal, onde fez jus ao crédito somado corrigido monetariamente, àquela época, no valor de R$ 10.083,98 (dez mil oitenta e três reais e noventa e oito centavos)." Relata que "em 10/09/2019, o Ofício no 201/2019, da 10a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA/DF, informa à SCPRE - SEÇÃO DE PRECATÓRIOS, a quitação do Precatório no 523/2000". Aduz ser desnecessária a intervenção do Distrito Federal, pois o que se pretende é a devolução dos valores recebidos indevidamente pela Recorrida VANDICLEIDE GENUINO DE OLIVEIRA.
3. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença (ID 55213561).
4. Cinge-se a controvérsia em determinar a competência, ou não, do Juizado Especial Cível para apreciação e julgamento de ação de cobrança, decorrente de cessão de direito creditório de precatório.
5. Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta por CARLOS BORBA DE SOUZA em desfavor de VANDICLEIDE GENUINO DE OLIVEIRA MILHOMEM, pela qual pretende o autor a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 51.294,47 (cinquenta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos). O valor se refere à cessão do crédito do Precatório no 523/2000, da 10a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA/DF, recebido, segundo o autor, indevidamente pela ré.
6. Em contestação, a ré aduz que "cumpriu todos os acordos e compromissos com o AUTOR, uma vez que apresentou a Escritura de Cessão de Direitos na Procuradoria Geral do Distrito Federal, recebendo tão somente os valores repassados pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e Tribunal Regional do Trabalho".
7. Embora haja a informação que o precatório foi quitado, sem a reserva de crédito em nome do autor CARLOS BORBA DE SOUZA (ID 55212938 - pag. 46), a planilha de cálculos, expedida pela Procuradoria Geral do Distrito Federal (ID 55212949 - Pág. 3) demonstra no item C, a cessão de direito creditório - Prot. 00144929, livro 2225-E, fls. 115, data da cessão 16/04/01, no valor de R$ 8.571,38.
8. Depreende-se, portanto, da necessidade de inclusão do Distrito Federal no pólo passivo da demanda, posto que não restou incontroverso nos autos a regularidade do processo de quitação do Precatório no 523/2000.
9. Assim, diante da necessidade de apuração de eventual responsabilidade civil do ente federativo, à vista de possível omissão (ausência de reserva de crédito no pagamento de precatório), afasta-se a competência do Juizado Especial Cível, devendo o feito ser apreciado e julgado pelo Juizado da Fazenda Pública.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada que reconheceu a incompetência do juízo e declarou extinto o feito sem julgamento de mérito.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.